Tribunal: STF
Processo: ARE 1487387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR E IMPOSIÇÃO DE VALORES DE FORMA ARBITRÁRIA (T.O.I). PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Relatório dispensado, na forma do art. 46 da lei 9.099/95 (FONAJE 92).



    2. Início o julgamento virtual dos presentes autos, afastando a necessidade de sustentação oral das alegações das partes, considerando que o requerido fornecedor é contumaz nos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na conduta de pedir sustentação oral em quase todos os processos em que figura no polo passivo da demanda, unicamente com o intuito de protelar o julgamento do mérito da demanda (e consequente e eventualmente o início do cumprimento de sentença), deixando de realizar as sustentações solicitadas, bem como não acrescentando argumento algum além do que já posto em suas petições, agindo em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva que rege os processos cíveis (art.5º, CPC), pois deveria adotar conduta processual a fim de propiciar a célere tramitação dos feitos processuais (art. 6º, CPC), permitindo ao Judiciário atingir a efetividade (chegar ao resultado final da demanda judicial realizando o mínimo possível de atos).



    3. No mesmo passo, o Código de Defesa do Consumidor preconiza ainda que o fornecedor de serviços/produto responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em razão da má qualidade dos produtos, assim como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, arts. 12 e 14 do CDC.



    4. A sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora em decorrência do seu convencimento quanto a empresa ré estar no exercício regular do seu direito ao realizar as cobranças das faturas de energia.



    5. Competia à fornecedora do serviço se desincumbir do ônus probatório, haja vista a relação consumerista, entretanto, esta não logrou êxito. Insta destacar que o Termo de Ocorrência de Irregularidade e/ou Inspeção (TOI), fora produzido de forma unilateral e arbitrária pela concessionária, sendo insuficiente para comprovar as irregularidades no medidor, uma vez que não se pode inferir que o termo e o emissor deste possuem fé pública. Neste sentido, comungo do entendimento da Egrégia Corte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio do Enunciado nº 256:



    (...)



    6. Uma vez não respeitado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contrário, torna-se o imperioso o reconhecimento da nulidade do Procedimento de Recuperação de Energia, o que enseja na declaração da inexigibilidade do débito.



    7. No que tange ao dano moral, entendo que tal situação seja "delicada", vez que, apesar de questionável o procedimento aplicável pela concessionária ré, nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito. Observa-se, através do histórico de consumo e provas contidas nos autos, que não houve regular medição de energia no imóvel do requerente, entretanto, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade do valor cobrado, ou seja, o consumidor já obtém certa vantagem apenas na declaração de inexigibilidade do débito, razão pela entendo que não é cabível a condenação em danos morais.



    8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de julgar procedente parcialmente a demanda para (i) declarar a inexigibilidade do débito aplicado e (ii) julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais.



    9. Sem custas e honorários de sucumbência em razão do julgamento.



    10. É como voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XLI, LIV, LV, LXXIV e § 1º; 93, inciso IX, 98; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente